Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703275-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BEZERRA MAGALHAES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O A CURADORIA ESPECIAL, na defesa dos interesses de ROBERTO BEZERRA MAGALHÃES, interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA: “O executado, por intermédio da Curadoria Especial, apresentou impugnação à penhora, afirmando que os bloqueios não atingiram quantia acima de 40 salários mínimos e, portanto, são impenhoráveis. Ocorre que, ao contrário do alegado, houve o desbloqueio de parte das quantias, remanescendo, tão somente, um dos bloqueios. Ademais, evidente que tal valor não ultrapassa 40 salários mínimos porque o débito não é superior a esse montante e, sem os extratos bancários que comprovem que tal valor era o único depositado na conta onde houve o bloqueio, não há como sequer analisar a alegação apresentada. Ademais, estender a proteção a toda e qualquer valor existente em conta, que não ultrapasse 40 salários mínimos, é conferir uma isenção não prevista no ordenamento jurídico, entendimento que não é adotado sequer pela Defensoria Pública, quando atua como exequente ou representante do exequente. Assim, indefiro o pedido. Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor. Sem prejuízo, diga se a obrigação foi satisfeita, possibilitando a extinção do processo, em 05 dias.” A Agravante sustenta que valor inferior a quarenta salários mínimos depositado em conta poupança é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata liberação da quantia bloqueada. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Trata-se, pois, de ônus que a legislação processual impõe ao executado para que possa ser levantada ou desconstituída a ordem de indisponibilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” O executado não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. A propósito do tema, vale colacionar o seguinte julgado este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., Desa. rela.: Fátima Rafael, PJe: 12/02/2019)” Não há, com efeito, indicativo de que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória ou mesmo que estejam depositados em cadernetas de poupança. O “recibo de protocolamento de valores do SISBAJUD” não especifica a origem nem a natureza dos depósitos realizados e nenhum outro elemento de convicção foi aportado aos autos com vistas a descortiná-las. Não se trata de “quantia depositada em caderneta de poupança”, razão por que em princípio também não se aplica a impenhorabilidade prescrita no inciso X do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “Agravo de instrumento. Penhora em conta-corrente e em poupança. CPC 833, X. Justiça gratuita. 1. É penhorável o valor depositado em conta-corrente, se não comprovada a sua natureza alimentar. 2. É ilegal a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (CPC 833, X). 3. Gratuidade de justiça concedida em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, porque não infirmada por prova contrária. (AGI 07147948620188070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 15/07/2019)” Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator